Tribunal: TJDFT
Processo: 0016285-05.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. BOA-FÉ OBJETIVA. ADIMPLEMENTO INTEGRAL NO CURSO PROCESSUAL. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM NON POTEST. RECONVENÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. TARIFAS E/OU TAXAS ADMINISTRATIVAS. TEMAS 958 E 972 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O interesse processual resta caracterizado quando presentes os seguintes aspectos: (i) necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada; e (ii) adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. Tais requisitos, no caso dos autos, restam verificados, uma vez que o autor/recorrente quer ver satisfeito direito que entende devido, tendo em vista o inadimplemento de parcelas no momento do ajuizamento da ação. Preliminar rejeitada.
2. Se a instituição bancária quer que o negócio seja desfeito, com a consequente retomada da posse do bem em seu favor, o ato de aceitar o recebimento das prestações subsequentes, é comportamento contraditório que não se pode admitir (venire contra factum proprium non potest).
3. É tida por abusiva a cláusula contratual que estabelece a cobrança de reparação pelos serviços prestados por terceiros, inclusive a despesa com a promotora de venda, quando inexiste especificação das atividades a serem efetivamente prestadas. Tese fixada no Tema 958/STJ.
4. Nos termos do julgamento do Recurso Especial no 1.639.320/SP (Tema 972), representativo da controvérsia, havendo cláusula pactuada em contrato no período anterior a 25.02.11, o valor da referida taxa é devido pelo contratante, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
5. É preciso levar em consideração o princípio da boa-fé objetiva, que diz que todos devem comportar-se de acordo com um padrão ético de confiança e de lealdade.
6. A conservação do negócio jurídico e a manutenção da requerida na posse do veículo é o desfecho que encontra guarida nos princípios que regem a relação contratual.
7. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.